Tribunal: TJSP
Processo: 0008432-09.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTENCIA DE LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. Sentenciado condenado pela prática de furto e roubo, com anotação em seu prontuário de prática de faltas disciplinares de natureza grave, sendo, portanto,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTENCIA DE LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. Sentenciado condenado pela prática de furto e roubo, com anotação em seu prontuário de prática de faltas disciplinares de natureza grave, sendo, portanto, prematura a concessão de tão amplo benefício. 3. A previsão contida a alínea "b", do inciso III, do artigo 83 do Código Penal (não cometimento de falta grave nos últimos doze meses (incluído pela lei no 13.964, de 2019) tem caráter objetivo, não obstando o aferimento do histórico carcerário do sentenciado. 4. Agravo defensivo desprovido.